Tribunal: TJSP
Processo: 1019746-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ato Administrativo – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Bloqueio de Prontuário - Carteira Nacional de Habilitação – Alegação de ausência de notificação e de procedimento administrativo em andamento a impossibilitar o bloqueio de sua CNH – Caso de infração prevista no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro – Infrator que atingiu 20 (vinte) pontos, no período de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ato Administrativo – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Bloqueio de Prontuário - Carteira Nacional de Habilitação – Alegação de ausência de notificação e de procedimento administrativo em andamento a impossibilitar o bloqueio de sua CNH – Caso de infração prevista no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro – Infrator que atingiu 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses – Suspensão do direito de dirigir – Ausência de prova pré-constituída do direito alegado – Documentos juntados pelo órgão de trânsito que amparam a decisão de primeiro grau – Notificações e comprovantes de postagens encaminhadas ao endereço correto que devem ser consideradas válidas – Recursos administrativos intempestivos - Sentença de denegou a segurança que se mostra correta – Controle exercido pelo Judiciário que não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser pela existência de ilegalidade, o que não está presente nos autos –

Recurso improvido